Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735746-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDOVAL JUNIOR, MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL AGRAVADO: BRENO CESAR COELHO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO SANDOVAL JÚNIOR E MARIA ANTONIETTA PROPATO SANDOVAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731544-92.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação por eles apresentada. Os agravantes elucidam que a parte ora agravada iniciou cumprimento de sentença e que, apresentada impugnação o Juízo a rejeitou integralmente, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução, declarando ineficaz o contrato de refinanciamento celebrado sobre o veículo Pajero, afastou o laudo apresentado relativo aos imóveis já penhorados e aplicou multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Salienta a necessidade de reformar a decisão. Sustentam que não restou demonstrada qualquer conduta dolosa ou ardilosa no refinanciamento do referido veículo e que a decretação de fraude à execução viola o entendimento firmado no Enunciado de Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve registro da penhora. Argumentam ainda ser incabível equiparar o refinanciamento à alienação fraudulenta, sem respaldo legal, e sem considerar que a restrição judicial via sistema RENAJUD teria como finalidade precípua impedir a transferência de propriedade, não sendo, por si só, impeditiva de renegociações contratuais que não alterem a titularidade do bem. Salientam que a multa aplicada é desproporcional e que configura bis in idem, pois cumula litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Afirmam que não há prova de dolo ou fraude que autoriza a aplicação da multa. Defendem a validade do laudo técnico apresentado, destacando que foi elaborado por profissional qualificado, com observância de parâmetros de mercado e metodologia reconhecida, o que demonstra que o crédito está devidamente garantido. Tecem considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão e o afastamento da penhora. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 75492565. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 243397940 dos autos originários: Os executados apresentaram a impugnação de ID 233642862 em face das alegações formuladas pelo exequente em sua manifestação de ID 228483125. Em sua peça, os executados sustentam, em síntese, a ausência de fraude à execução no que tange ao refinanciamento do veículo PAJERO, argumentando que a celebração do contrato de garantia fiduciária não constitui alienação ou dilapidação patrimonial e que, à época da oneração, não havia penhora regularmente averbada nos registros competentes, invocando, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Adicionalmente, alegam a suficiência dos bens imóveis já penhorados para a integral garantia do crédito exequendo, apresentando laudo de avaliação particular (ID 233642863) que atribui às glebas rurais o valor de mercado de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), montante que superaria com ampla margem o débito em execução. Com base nesse argumento e no princípio da menor onerosidade, pugnam pela revogação de medidas constritivas adicionais. O exequente, em sua manifestação sobre a impugnação (ID 239732903), refuta os argumentos dos executados. No que concerne à fraude à execução, assevera que restou cabalmente configurada, uma vez que o refinanciamento do veículo PAJERO ocorreu em junho de 2024, ou seja, posteriormente à inclusão de restrição judicial sobre o bem via sistema RENAJUD, efetivada em 25 de abril de 2024 (ID 194705939), ato que conferiu a devida publicidade à constrição e evidencia a má-fé dos devedores. Quanto à avaliação dos imóveis, impugna o laudo apresentado pelos executados, por considerá-lo unilateral e com valor superestimado, e reitera a sua própria estimativa, baseada em dados oficiais do INCRA, que aponta um valor total de R$ 167.563,10 para as cinco glebas. Informa que o débito atualizado alcança a soma de R$ 761.127,76 (ID 239732904), o que, em sua visão, justifica a manutenção de todas as constrições realizadas, em observância ao princípio da efetividade da execução. Por fim, requer a condenação dos executados às sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Decido. I - Da Alegada Ausência de Fraude à Execução A controvérsia central instalada no presente incidente processual reside na caracterização, ou não, de fraude à execução na conduta dos executados ao onerarem, por meio de contrato de refinanciamento, o veículo PAJERO GLS 3.2 D, placa JID6146, após o ajuizamento da presente fase executiva e, notadamente, após a efetivação de restrição judicial sobre o referido bem. Os executados defendem a legitimidade do ato com base no enunciado da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Contudo, a interpretação conferida pelos devedores ao referido verbete sumular se mostra equivocada e divorciada das particularidades do caso concreto. A publicidade da constrição judicial sobre veículos automotores é perfectibilizada por meio de sua inserção no sistema RENAJUD, ferramenta que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), e não por averbação no registro de títulos e documentos. Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal, como exemplificado no Acórdão colacionado abaixo: (...) A consulta ao sistema RENAJUD é dever de diligência imposto a qualquer pessoa, física ou jurídica, que pretenda realizar negócios envolvendo veículos, especialmente instituições financeiras que atuam na concessão de crédito com garantia fiduciária. Compulsando os autos, verifica-se que a restrição judicial de transferência sobre o veículo em questão foi devidamente inserida no sistema RENAJUD em 25 de abril de 2024, conforme comprovante de ID 194705939. Por outro lado, o próprio banco fiduciante informou que o refinanciamento se deu em momento posterior, com a primeira parcela do novo contrato vencendo em 12 de junho de 2024. A oneração do bem, portanto, ocorreu quando já pendia sobre ele restrição judicial pública e ostensiva, capaz de impedir sua alienação e de alertar terceiros sobre a litigiosidade que envolvia o patrimônio dos devedores. A conduta dos executados, ao buscarem blindar o patrimônio contra a ação dos credores por meio de um novo contrato de alienação fiduciária, configura, de forma inequívoca, a hipótese de fraude à execução prevista no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera fraudulenta a oneração de bens quando, ao tempo do ato, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A má-fé dos devedores é patente e presumida a partir da ciência da restrição que recaía sobre o bem. Dessa forma, a alegação dos executados não merece prosperar. A oneração do veículo, realizada após a devida publicização da restrição judicial via RENAJUD, é ineficaz em relação ao exequente, nos exatos termos do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil. II - Da Avaliação dos Imóveis e da Suficiência da Garantia Os executados apresentam um laudo de avaliação particular que estima o valor de suas glebas rurais em R$ 2.300.000,00, ao passo que o exequente, com base em tabela referencial do INCRA, avalia os mesmos bens em R$ 167.563,10. A disparidade abissal entre as avaliações, somada ao fato de que o débito atualizado já alcança o montante de R$ 761.127,76, cria um estado de absoluta incerteza sobre a suficiência da garantia, o que impede, por ora, o acolhimento do pleito de levantamento das demais constrições. O laudo apresentado pelos devedores, por ser documento produzido de forma unilateral, não goza de presunção de veracidade e imparcialidade, servindo apenas como um elemento de sua manifestação. Da mesma forma, a tabela do INCRA, embora seja um referencial oficial, pode não refletir as peculiaridades e benfeitorias específicas dos imóveis em questão. Diante de tal controvérsia, e para a correta formação do convencimento deste juízo, afigura-se indispensável a realização de uma avaliação judicial, nos termos do artigo 870 do CPC, a ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador ou, caso necessário, por perito nomeado por este juízo. O princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no artigo 805 do CPC, não é absoluto e deve ser sopesado com o princípio da máxima efetividade da execução, que visa a garantir a satisfação do direito do credor. A manutenção das constrições já efetivadas é medida de cautela que se impõe, ao menos até que o valor real dos bens penhorados seja apurado por meio de avaliação imparcial e se mostre, de fato, suficiente para saldar a integralidade do débito, incluindo principal, juros, custas e honorários. A conduta processual dos executados, marcada pela tentativa de fraude e pela apresentação de avaliação manifestamente inflada, reforça a necessidade de manutenção das garantias até a efetiva quitação da dívida. Portanto, a impugnação, neste ponto, também deve ser rejeitada. III - Da Litigância de Má-Fé e do Ato Atentatório à Dignidade da Justiça A conduta dos executados ao longo desta fase processual revela um nítido propósito protelatório e um desrespeito à autoridade das decisões judiciais. A prática de fraude à execução, conforme reconhecido no item I desta decisão, constitui, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso I, do CPC. Ademais, a apresentação de impugnação com argumentos manifestamente improcedentes e com a juntada de laudo de avaliação com valores exorbitantes, em flagrante dissonância com os referenciais da região, com o claro intuito de induzir o juízo a erro e embaraçar o prosseguimento da execução, caracteriza oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos (art. 774, II, do CPC), bem como a dedução de defesa contra fato incontroverso e a alteração da verdade dos fatos, condutas tipificadas como litigância de má-fé pelo artigo 80, incisos I e II, do mesmo diploma legal. Acolho, portanto, o pedido do exequente para que os executados sejam sancionados por sua conduta processual desleal e atentatória. Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação apresentada pelos executados (ID 233642862) e, em consequência, DECIDO: 1. Reconhecer e declarar a ocorrência de fraude à execução, tornando ineficaz, em relação ao exequente, o contrato de refinanciamento e a alienação fiduciária celebrados sobre o veículo PAJERO GLS 3.2 D, placa JID6146. Intime-se o Banco Votorantim SA., via sistema, para ciência desta decisão. 2. Manter todas as medidas constritivas já deferidas e efetivadas nos autos, indeferindo o pedido dos executados de levantamento das garantias, até a integral satisfação do crédito exequendo. 3. Determinar a realização de avaliação judicial das glebas de terra de matrículas no 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 e 2.669, por Oficial de Justiça, o qual deverá se atentar às benfeitorias porventura existentes, penhoradas conforme decisões ID 194597104 e 205170836. Instrua-se o mandado com as respectivas certidões de matrículas. Expeça-se. 4. Com base nos artigos 774, parágrafo único, e 81 do Código de Processo Civil, condenar os executados, solidariamente, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, a qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, a ser revertida em proveito do exequente. Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a anulação do auto de arrematação do veículo Peugeot/207HB XR, 2010/2011, placas JIT2965. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. FRAUDE À EXECUÇÃO Os agravantes alegam que não restaram demonstrados os requisitos estabelecidos no Enunciado de Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça para decretação da fraude à execução e que o refinanciamento do veículo não pode ser comparado à alienação para tanto. Sem razão. Analisando-se os autos, verifica-se que foi realizada pesquisa no sistema RENAJUD com restrição de circulação e penhora do veículo Pajero, conforme documento de ID 194705939, em 25 de abril de 2024. Posteriormente a penhora, a parte refinanciou cédula de crédito bancário na qual o referido veículo foi dado com garantia fiduciária. Verifica-se no documento de ID 207581862 que o primeiro pagamento ocorreu em junho de 2024, logo, após a penhora. O Decreto Lei 911-69 assim estabelece sobre a alienação fiduciária: Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. Resta claro que, ao ofertar o veículo em garantia, alienando-o fiduciariamente, a parte ora agravante transferiu a propriedade ao fiduciário, mantendo-se somente na posse direta do veículo. Não há, assim, que se falar em simples financiamento e sim em alienação do bem com restrição e penhorado. No que tange, especificamente, à fraude à execução, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (Súmula no 375, Corte Especial, julgado em 18/3/2009, DJe de 30/3/2009.) No caso específico dos autos, houve registro da penhora pelo sistema RENAJUD em abril de 2024, data anterior à alienação do bem, restando caracterizada a fraude. Salienta-se ainda, que o entendimento jurisprudencial dessa eg. Corte é firme no sentido de que a alienação de veículo com restrição no RENAJUD já é suficiente para caracterizar a fraude à execução. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. HIPÓTESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, III, DO CPC. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 792, III, do Código de Processo Civil, dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. 2. Nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Na hipótese, a par da discussão acerca de eventual simulação ou má-fé dos sujeitos envolvidos, verifica-se, objetivamente, dos documentos acostados, que a alienação do veículo ocorreu um dia após a materialização da constrição judicial. 4. Tendo o apelante supostamente adquirido o veículo após a inclusão do gravame no RENAJUD, o que configura ato objetivo de fraude à execução, essa alienação é ineficaz em relação ao exequente, ora apelado, nos termos do art. 792, §1o, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1842588, 0721911-68.2022.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. I – A alienação do veículo penhorado a terceiro após o registro da constrição no sistema Renajud, aliada à patente ausência de bens ou direitos do devedor suficientes para o pagamento da dívida, configura fraude à execução e é ineficaz em relação ao exequente. Art. 792, inc. IV e § 1o, do CPC. II – A conduta adotada pelo devedor no processo, a fim de obstar a satisfação do direito de crédito do exequente, postulado desde 2014, configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa. Arts. 80, incs. IV, V e VI e 81 do CPC. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1609638, 0720154-60.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 19/09/2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PENHORA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POSTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para retirada de restrição e liberação da penhora incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera as alegações deduzidas na inicial defendendo que no momento da compra e do financiamento realizado não havia qualquer restrição no veículo. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.1. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. Na hipótese dos autos, muito embora o oficial de justiça somente tenha concretizado a penhora em 19/02/2020, após a data de aquisição do veículo pela embargante, ocorrida em 28/01/2020, certo é que desde de 21/11/2019 já constava averbado nos registros do cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito ato de constrição judicial realizado via RENAJUD pelo juízo no qual se processava a execução. 3.1. Assim, considerando que a embargante adquiriu do executado veículo sob o qual pendia restrição judicial devidamente registrada no órgão de trânsito competente, não prospera a pretensão de liberação de penhora formulada na inicial. 3.2. Precedente: “Evidenciado nos autos que a realização do negócio jurídico de compra e venda de veículo foi posterior à inclusão de restrição do veículo junto ao RENAJUD, não há que se falar em desconstituição do sequestro incidente sobre o bem.” (07097558720188070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2019). 4. Considerando que a embargante adquiriu o veículo em momento posterior a restrição inserida no registro do veículo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1341970, 0710320-80.2020.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 01/06/2021.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE PENHORA. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR E RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NO RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor (simulado ou não), com ou sem intenção enganosa, que tenha como efeito a subtração de bens particularizados que devem ser entregues ao credor ou a subtração não particularizada que gere sua insolvência. 2. Validamente citado o devedor em ação que possa leva-lo ao cumprimento de obrigação, o ato de alienação de bens que compõem seu patrimônio, criando o risco de insolvência, caracteriza fraude à execução, tonando ineficaz a alienação fraudulenta. 3. Havendo o registro de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD e demanda judicial em curso em desfavor do proprietário do veículo, regularmente citado, em momento anterior à sua aquisição por terceiro, este não pode alegar aquisição de boa fé, tendo em vista que, diante de tais circunstâncias, ou não adotou as cautelas necessárias antes da aquisição do bem, ou agiu de má fé. 4. A manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros e reconheceu a ineficácia da alienação de bem entre o devedor e o embargante é medida que se impõe nos casos em que as circunstâncias fático-jurídicas dos autos revelam a ocorrência de fraude à execução 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1237251, 0726275-09.2019.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Correta, portanto, a decisão ao decretar a ocorrência de fraude à execução. 2. MULTA FIXADA E VALOR Sustentam, os agravantes, que não houve prova de dolo ou fraude para autorizar a aplicação da multa, bem como que sua fixação é indevida, quer seja por sua desproporcionalidade, quer seja por configurar bis in idem, pois cumula litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Novamente sem razão. Como bem esclarecido na decisão agravada, o simples fato de ter sido comprovada a existência de fraude à execução autoriza a fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a parte alterou, de forma ilegal, o estado do bem litigioso. Além disso, resta claro pelos autos que a parte opõe resistência injustificada e age de modo temerário com objetivo de induzir o Juízo a erro, havendo clara litigância de má-fé. Além disso, o valor fixado encontra-se dentro do previsto no art. 81 do Código de Processo Civil e foi fixada uma única vez, sem qualquer cumulação de duas multas. Inexiste, assim, qualquer irregularidade na decisão agravada. 3. LAUDO TÉCNICO Por fim, os agravantes aduzem que o laudo técnico apresentado é válido, sendo incabível desconsiderá-lo e determinar a avaliação por oficial de justiça, profissional não adequado para tanto. Novamente sem razão. O laudo apresentado pela parte é prova produzida unilateralmente e devidamente impugnada pela parte exequente, o que impede sua homologação. Ademais, o Juízo determinou a produção de prova para avaliação dos imóveis, por profissional adequado, o Oficial de Justiça e, apenas em caso de o Oficial de Justiça estabelecer sua incapacidade ou a avaliação apresentada for inadequada ou incompleta é cabível a nomeação de outro perito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão nos autos da ação de cumprimento de sentença, que homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação judicial do bem móvel, diante da divergência entre o valor atribuído pelo laudo e o valor de referência da Tabela FIPE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação judicial considerou o estado individualizado do veículo, com base em laudo detalhado do Oficial de Justiça, que apontou avarias significativas e elevado desgaste. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a Tabela FIPE não é critério absoluto para avaliação de veículos, especialmente quando há comprovação de condições que depreciam o bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A Tabela FIPE não constitui critério absoluto para avaliação de veículos, devendo prevalecer o laudo judicial quando este considerar o estado real e individualizado do bem”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337982, 0705873-89.2019.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/05/2021, p. 20/05/2021. (Acórdão 2032828, 0714065-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Avaliação imobiliária. Laudo pericial. Ausência de elementos que suportem a impugnação. Recurso não provido. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, homologou laudo pericial de avaliação imobiliária. II – Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o laudo judicial homologado subestimou indevidamente o valor de mercado do imóvel penhorado, ensejando risco de alienação por preço vil. III – Razões de decidir 3. O laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça observou integralmente os critérios técnicos previstos pela NBR 14.653 da ABNT, aplicando método comparativo com imóveis semelhantes, realizando inspeção detalhada e considerando adequadamente localização e características estruturais. 4. Ausência, por parte dos agravantes, de documentos ou elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo oficial, limitando-se à alegação genérica e desacompanhada de lastro probatório suficiente. 5. A mera discordância dos agravantes quanto à metodologia utilizada não constitui fundamento suficiente para anular ou revisar a avaliação judicial homologada. IV – Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 479; NBR 14.653, da ABNT. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1982379, 0704953-02.2021.8.07.0020, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. em 20/3/2025. (Acórdão 2032303, 0720665-53.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Execução De Título Extrajudicial. Penhora De Imóvel. Avaliação Judicial. Validade Do Laudo Oficial. Ausência De Prova Robusta. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a avaliação judicial realizada por oficial de justiça ou se seria necessário proceder à sua renovação, diante da impugnação apresentada por particular interessado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, por se tratar de ato de agente público dotado de fé pública, especialmente quando há descrição pormenorizada do imóvel, com acesso presencial ao bem e utilização de critérios objetivos de mercado. 4. A impugnação ao laudo oficial exige prova robusta de erro ou dolo do avaliador, nos termos do art. 873, I, do CPC. No caso, não foram apresentados elementos que infirmem a idoneidade do laudo judicial. 5. A mera divergência entre o valor apurado pelo oficial de justiça e o apresentado em laudo particular não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação judicial, sobretudo em se tratando de imóvel com características simples, de fácil verificação e metragem reduzida. 6. Não se verifica irregularidade ou fundada dúvida judicial quanto ao valor atribuído ao bem, o que afasta a necessidade de nova diligência avaliativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válida quando elaborada com acesso ao imóvel, descrição detalhada e critérios objetivos de mercado. 2. A divergência entre laudo judicial e avaliação particular não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995979, 0705323-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 26.05.2025. (Acórdão 2026615, 0721221-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Assim, não existe irregularidade na decisão que não acolheu a avaliação unilateral e determinou a necessidade de avaliação dos imóveis por Oficial de Justiça. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que incabível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025 19:38:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador